Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO. PEDIDO. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENAJUD. DECURSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a renovação de buscas por bens junto ao SISBAJUD e RENAJUD.
2. A possibilidade de reiteração de consulta nos programas informatizados deve ser analisada a cada caso e, mesmo não demonstrada estritamente a alteração na situação financeira do devedor, o lapso transcorrido da última consulta possibilita a existência de alteração/ modificação da situação financeira do executado.
3. Em face da incidência do Princípio da Colaboração e considerado a possibilidade de êxito da diligência, afigura-se como dever do magistrado "adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis” (Acórdão 1033608, DJe de 02/08/2017), especialmente quando se considerado que, no caso concreto, a última pesquisa foi realizada em lapso considerável.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.